Tribunal: TJMT
Processo: 1029192-59.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029192-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANOS RESSARCIDOS PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA SEGURADORIA. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. DANOS COMPROVADOS. SUBROGAÇÃO. SÚMULA 188 DO STF. DEVER DE RESSARCIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, eis que os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo a Seguradora juntado Laudo Técnico confeccionado por empresa especializada.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

No caso dos autos a concessionária de energia elétrica não comprovou nenhuma das teses alegadas na contestação, sequer trouxe aos autos os registros de ocorrência de sua rede descumprindo assim o disposto no artigo 205 da Resolução Normativa 414/2010-ANEEL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1029192-57.2017.8.11.0041, movida por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na inicial para o fim de CONDENAR a Requerida à ressarcir à parte Autora os valores de R$ 50.184,44 (cinquenta mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso. CONDENOU a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Inconformada, em suas razões a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa – necessidade de realização de prova oral – para tanto, sustenta o juízo deixou de acolher/manifestar acerca do pedido de produção de prova.

Ainda, que no caso ora em análise, faz-se necessário a instrução probatória, ao argumento de que os pontos controvertidos poderiam ser sanados em instrução, no que foi ignorado pelo juízo, mesmo havendo pedido expresso.

Consigna que não teve acesso aos equipamentos queimados em decorrência de suposta oscilação de energia, não lhe sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Que só tomou conhecimento do ocorrido em razão da demanda.

Ainda, que a Recorrida esperou lapso temporal considerável para ingressar com a demanda, não tendo sequer comunicado a Parte Recorrente sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, em razão do tempo decorrido, não permitiu que a parte colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como o fato ocorreu.

Defende que a demanda deveria ser julgada improcedente por evidente falta de demonstração de nexo de causalidade, ou minimamente, deveria o juízo singular determinar a produção e prova pericial.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença ante a inexistência de comunicação administrativa.

Afirma que a sentença exagera na concentração da responsabilidade objetiva, não se atentando quanto aos ineficazes documentos juntados pela recorrida que não compõem nexo de causalidade entre o dano e o “evento”.

Consigna que a ausência de comunicação administrativa, bem a elaboração de laudo unilateral, foi furtado o direito da Recorrente a instaurar procedimento administrativo de apuração, para investigar o suposto prejuízo alegado e sua verdadeira causa/origem.

Defende o afastamento da responsabilidade objetiva.

Que o laudo apresentado não indica a qualificação técnica do seu emissor, não sendo possível afirmar que se trata de documento técnico probatório de nexo de causalidade.

Alega que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia).

Que a Concessionária não pode ser responsabilizada aleatoriamente por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletro/eletrônicos; que a responsabilidade da Contestante em casos deste jaez não é objetiva, mas sim subjetiva (e mediante cabal comprovação) – por expressa dicção legal.

Ainda, que para que haja o ressarcimento de suposto dano material, deve-se cumprir à rigor todos os procedimentos compulsórios previstos nos artigos 205 a 211 da Resolução 414/2010, o que não foi respeitado pelo segurado, e que automaticamente descarta o direito regressivo da Seguradora Recorrida.

Requer que o conhecimento do presente recurso, no mérito que lhe seja dado provimento, com a consequente reforma da sentença recorrida, reconhecendo a ausência do direito de indenizar, ante a não comprovação por parte da Recorrida quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados.

No caso de manutenção da sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando a data da citação da recorrente.

Contrarrazões (id.n.º 76892507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A preliminar não prospera.

Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

E, no caso concreto, oportuno ressaltar que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento judicial, especialmente considerando os laudos técnicos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

Rejeito, pois, a preliminar e comento.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº 1029192-57.2017.8.11.0041, movida por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
, JULGOU PROCEDENTES referida ação.

Pois bem.

Malgrado os argumentos da empresa recorrente, o recurso não comporta o provimento desejado.

Sustenta a concessionária recorrente que a sentença deve ser reformada, pois não foi demonstrado o nexo de causalidade e o ônus “probandi”, eis que os documentos apresentados são provas unilaterais.

É cediço que “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Além disso, o artigo 14 do CDC prevê expressamente a incidência da responsabilidade objetiva, confira-se:

Art. 14
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo.

Assim, não procede o argumento da recorrente de que nos termos do artigo 205 da Resolução 414/2010-ANEEL a sua responsabilidade seria subjetiva.

Em primeiro lugar, porque acatar tal argumento seria afirmar que uma resolução normativa tem força legal superior a Constituição Federal, o que, por óbvio é totalmente descabido.

Em segundo lugar, porque o citado artigo não estabelece que nas ações regresso a responsabilidade da concessionária é subjetiva, mas sim que a concessionária deve investigar a existência de nexo de causalidade considerando os registros de ocorrência na sua rede, ou seja, o citado artigo institui ônus de procedimento e formação de prova concessionária. Confira-se:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 1º O uso de transformador depois do ponto de entrega não descaracteriza o nexo de causalidade nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 2º Todo o processo de ressarcimento deve ocorrer sem que o consumidor tenha que se deslocar do município onde se localiza a unidade consumidora, exceto por opção exclusiva do mesmo. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03/07/2012)

Nesse contexto, ao analisar os autos, verifico que a recorrente não conseguiu afastar os argumentos da empresa autora/recorrida, mormente porque não colacionou nos autos nenhum documento que comprove a sua tese de ausência de nexo de causalidade.

Destarte, a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC, qual seja que incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, não há como acolher a tese da empresa recorrente de que os documentos acostados pela parte autora/apelada não são aptos a provar o seu direito, porquanto foi oportunizado o contraditório e a empresa recorrente limitou-se argumentar que a empresa autora não teria direito, sem, no entanto, fazer provar do alegado.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Assim, como a concessionária apelante não apresentou documentos plausíveis a justificar os seus argumentos, resta caracterizado a presença do nexo causal entre o fato e o dano gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora. (TJ-MT - AC: 10084155320178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
”.
(N.U 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”

(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor”

(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente
”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Dessa forma, foi procedido ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos incorridos (Num.51125960/51125967/51125976/51125984).

Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ainda, dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

A jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.”

(STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).

Em se tratando de sub-rogação de direitos, a alegação da apelante acerca da necessidade de solicitação administrativa para ressarcimento não se mostra plausível, tendo em vista que consoante a disposição do parágrafo segundo do artigo 786 do CC “É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”.

A previsão do artigo 210 da Resolução nº 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Essa responsabilidade, como visto, é objetiva, e, como o caso se trata de relação consumerista por equiparação, a apelante incumbiria de comprovar a inexistência do nexo causal entre o fato danoso e os danos suportados, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência da sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete a recorrente ressarcir a seguradora recorrida.

Quanto ao termo inicial da correção monetária este deve ser a data do desembolso, pois é nesse momento que caracteriza o prejuízo. Do mesmo modo os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.

Assim, tanto a correção monetária como os juros de mora devem ter o termo inicial a data do efetivo desembolso, conforme corretamente consignado na sentença.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo-se intacta a r. sentença.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, em virtude de haver o juízo singular determinado o máximo legal para os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021